Tribunal: TJES
Processo: 0032088-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032088-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PECANHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRAZO NÃO OBSERVADO. DESÍDIA. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença atacada, de forma motivada, concluiu pela ausência de ilegalidade no ato de eliminação do candidato do certame, adotando, pelo critério da hierarquia, diante da ausência de alteração da cognição, os mesmos fundamentos utilizados quando da apreciação da tutela de urgência do agravo de instrumento interposto pelo ente público, não padecendo de nulidade.

2. Hipótese em que houve inequívoco descumprimento de regras expressas previstas no Edital n. 01/2018, que regulamentou o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), notadamente a entrega de documentação considerada a sétima etapa.

3. O edital é datado de 20 de junho de 2018 e a entrega dos documentos foi somente em 25 de setembro de 2019, ou seja, o autor/apelante teve mais de um ano para reunir toda a documentação exigida, tempo mais do que suficiente para emitir a CTPS e a cópia do histórico escolar, sendo clara a desídia do candidato, não havendo que se falar em ofensa à razoabilidade e muito menos culpa imputável a terceiro.

4. Autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA
PEÇANHA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem (fl. 40).

O apelante sustenta que: 1) foi eliminado na etapa de entrega de documentos, por não apresentar CTPS e histórico escolar do ensino médio, do concurso para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar deste Estado, por culpa exclusiva dos órgãos emissores dos respectivos documentos, que demoraram a fornecer a documentação solicitada; 2) a sentença padece de vício por ausência de fundamentação, pois se baseou exclusivamente na decisão que deferiu efeito ativo no agravo de instrumento interposto pelo ente público ora apelado; 3) sua eliminação ofende à razoabilidade, na medida em que a ausência da entrega de documentos não foi por sua desídia, destacando que se trata de estudante universitário, que ainda não tinha carteira de trabalho, cujo histórico escolar original estava retido na faculdade, e que dentro do prazo do recurso administrativo da eliminação apresentou a documentação.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que, de forma motivada, concluiu pela ausência de ilegalidade no ato de eliminação do candidato do certame, adotando, pelo critério da hierarquia, diante da ausência de alteração da cognição, os mesmos fundamentos utilizados por esta relatoria quanto da apreciação do agravo de instrumento interposto pelo ente público contra a decisão que havia deferido a tutela de urgência.

O ora apelante ingressou em juízo em face do ora apelado objetivando
“desconstituir ato que eliminou o demandante do Concurso em questão, por considerá-lo contraindicado na etapa de Entrega de Documentos e, assim, autorize a participação do autor nas próximas etapas do certame, com marcação de data para apresentação do dois documentos que faltaram (histórico escolar do Ensino Médio e cópia da CTPS), permitindo, ainda, que o mesmo participe desta e demais fases do concurso, até decisão final deste processo, e, se aprovado em curso de formação de Soldados Combatentes, o direito à nomeação ao cargo público, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem (...). Em sede de pedido alternativo, caso não seja deferida a tutela antecipada e julgado tardiamente o pedido, seja o Autor incluído no primeiro Curso de Formação Policial a ser instituído pela Polícia Militar, caso não haja tempo hábil de se periodizar ao Curso de Formação referente ao Edital acima indicado”.

Para tanto, asseverou que:

Conforme documentos anexos, vê-se que o autor participa do Concurso para provimento de cargo de Soldado Combatente da PMES – Polícia Militar do Espírito Santo. O certame é regido pelo Edital n. 001/2018. após as primeiras etapas o autor fora eliminado (contraindicado) na etapa de Entrega de Documentos ao fundamento de que, conforme fundamentação da Decisão em Recurso Administrativo: “Em síntese, e objetivamente, o candidato deixou de apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social e o Histórico Escolar do ensino médio. De fato, não apresentou original, nem cópia a Carteira de Trabalho e Previdência Social e, tampouco, apresentou o original ao Histórico Escolar do Ensino Médio, ficando peremptoriamente em desacordo com as obrigações impostas pelo edital que regula o concurso público”.

Utiliza, a PMES, dos itens 19.1, 19.2, 19.3 e 19.5, além do Anexo V do Edital, para fundamentar a eliminação. O anexo diz sobre a necessidade de apresentação desses documentos para a matrícula no Curso de Formação.

No entanto, a razão da eliminação ofende o princípio da razoabilidade, na medida em que a ausência de entrega dos documentos (itens “h” e “k” do Anexo V do Edital) não foi por desídia, mas porque o demandante nunca teve CTPS (pois é estudante, estando hoje na faculdade) e órgão que emite tal documento só conseguiu entregá-lo após o prazo determinado pela PMES. Contudo, dentro do prazo para recurso administrativo da eliminação, o autor apresentou cópia de tal documentação. Inclusive, cópia do histórico escolar do ensino médio, que estava retido na faculdade onde estuda e que pediram 120 (cento e vinte) dias para liberação, conforme se expôs no recurso administrativo. Ou seja, o autor não conseguira por motivo de força maior apresentar somente esses dois documentos dentro do limite exigido pela PMES, entregando quase todos, mas esses dois poucos dias após a sua eliminação, quando teve acesso ao histórico e à carteira de trabalho e previdência social.

Em que pese a irresignação do apelante, houve inequívoco descumprimento de regras expressas previstas no Edital n. 01/2018, que regulamentou o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), notadamente a entrega de documentação considerada a sétima etapa, senão vejamos:

19 SÉTIMA ETAPA – ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

19.1 Os candidatos aprovados nas etapas anteriores deverão entregar cópias simples dos documentos relacionados no Anexo V, em data, local e horário divulgados em edital específico.

ANEXO V

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS E ENTREGUES PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C)

Para matrícula no Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) é obrigatória à apresentação e entrega de cópia de todos os documentos abaixo relacionados, além de entregar arquivo digital de todos documentos em formato PDF:

a) Cédula de Identidade – RG;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Certidão de nascimento, casamento ou união estável;

d) Título de eleitor;

e) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral referente aos últimos 02 (dois) anos;

f) Extrato do PIS/PASEP emitido pelo banco: PIS – Caixa Econômica Federal ou PASEP – Banco do Brasil (se cadastrado);

g) Consulta impressa da Qualificação Cadastral (caso já tenha PIS/PASEP) pelo site: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/ pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml

h) Carteira de trabalho e previdência social com o registro do último emprego (fotocópia);

i) Comprovante de exoneração do último emprego, cargo, função, públicos ou privados (fotocópia);

j) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, no mínimo na categoria “B” (fotocópia);

k) Histórico escolar do ensino médio. A comprovação da conclusão do ensino médio poderá ser feita por meio de declaração ou certidão emitida pela unidade de ensino, ficando o candidato, se aprovado em todas as etapas, obrigado a fazer a apresentação do histórico escolar até a conclusão do curso de formação (fotocópia)
;

(...)

Como se afere desta regra editalícia, o autor/apelante deveria ter entregue a Carteira de Trabalho e Previdência Social (item h) e o histórico escolar do ensino médio (item k) quando instado a fazê-lo. Contudo, o próprio agravado reconhece ter descumprido as referidas exigências.

O edital é datado de
20 de junho de 2018
e a entrega dos documentos foi somente em
25 de setembro de 2019
, ou seja, o autor/apelante teve mais de um ano para reunir toda a documentação exigida, tempo mais do que suficiente para emitir a CTPS e a cópia do histórico escolar, sendo clara a desídia do candidato, não havendo que se falar em ofensa à razoabilidade e muito menos culpa imputável a terceiro.

Autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes.

Esta também é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DOCUMENTO ENTREGUE FORA DO PRAZO. DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS NO SITE DA BANCA EXAMINADORA E DO CBMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O edital é a Lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração Pública, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade e da impessoalidade, devendo tanto a Administração quanto os candidatos observarem suas disposições. (TJES, Classe: Apelação, 021150061261, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019) 2. O Edital dispôs nos itens 4.1 a 4.3.1 que era de inteira responsabilidade do candidato o envio correto, e em tempo hábil, dos documentos solicitados e no item 16.1.1 estava previsto que o candidato deveria acompanhar frenquentemente todas as publicações de comunicados e editais referentes ao certame no site da banca examinadora. 3. Existindo a previsão de convocação por edital, divulgado por meio da rede mundial de computadores e em diário oficial, não é possível exigir intimação pessoal de possíveis interessados. Dessarte, não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso. (AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017) 4. A partir dos e-mails colacionados aos autos, verifica-se que o candidato agravado não cuidou de acompanhar no site da banca organizadora do concurso a publicação dos editais, tendo inclusive confessado em um deles que perdeu a data de envio da documentação, pois estava confiando que receberia um e-mail de aviso da data de entrega (fl. 52).
5. A regra do certame em prol do agravado fere o princípio da isonomia, legalidade e pessoalidade que rege os concursos públicos, motivo pelo qual os efeitos da decisão proferida na origem devem ser suspensos.
6. Recurso Conhecido e provido. (AI 0035278-64.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/08/2019; DJES 03/09/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. HEMOGRAMA COMPLETO NÂO ENTREGUE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. NÃO ILIDIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os atos que resultam na eliminação de candidato de concurso público gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cumprindo ao candidato o ônus de desconstituí-la, caso alegue que eles não correspondem à verdade. 2. A despeito de seu ônus probatório, o apelante não se desincumbiu do encargo de demonstrar que o hemograma completo foi devidamente entregue na fase do exame de saúde, limitando-se a argumentar que a organizadora do concurso não lhe entregou qualquer comprovante de entrega daquele documento. 3. Exigir da comissão organizadora prova de que o candidato não entregou determinado exame que lhe era exigido, além de constituir imposição de prova de fato negativo, vai de encontro à presunção da legitimidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. A indicação de cláusula editalícia, pela comissão do concurso, que contém o requisito descumprido pelo candidato no ato de sua eliminação se revela suficiente para que aquele possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. A flexibilização de exigência para abrir nova oportunidade de entrega do hemograma completo consistiria em violação capaz de configurar a quebra da isonomia entre todos os candidatos participantes do concurso, pois permitiria que o apelante vivenciasse situação mais vantajosa do que candidatos que também foram eliminados pelos mesmos motivos. 6. A organizadora do certame, ao eliminar o apelante do concurso em razão do não atendimento a um requisito editalício, o fez com base no estrito atendimento do princípio da legalidade, do qual decorre, obviamente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ambos visando garantir a isonomia entre todos os candidatos, não se podendo cogitar de qualquer violação ao amplo acesso aos cargos públicos.
7. Recurso improvido. (APL 0039453-77.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018).

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PREVISÃO EM EDITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO PRAZO. ENTENDIMENTO DO PARQUET. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. I – Visa o impetrante provimento jurisdicional com o fim específico de obter tutela de urgência para que seja mantido no concurso, determinando sua inclusão "nas próximas etapas do certame". II – É necessária a análise dos dois costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. III – O recurso em mandado de segurança se adstringe unicamente à possibilidade, ou não, da apresentação extemporânea de atestado de antecedentes criminais exigidos no edital, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva. lV – No tocante ao
fumus boni iuris
, pelos documentos juntados aos autos, conclui-se que havia previsão editalícia de que os candidatos aprovados deveriam, no prazo estipulado, apresentar a documentação prevista, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva – itens 4, 5 e 8 do Edital nº 01/2014.
V – O recorrente informa que deixou de apresentar a certidão de antecedentes "por razões imponderáveis". VI – Consoante apontado pelo Parquet federal, não se trata de sanar algum vício em documento entregue, mas, sim, de entrega fora do prazo de item constante do rol documental. VII – Salvo casos excepcionais justificáveis, a posição dominante neste Superior Tribunal é amplamente contrária à tese do autor. Neste sentido: (MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012; Segunda Turma – AGRG na MC nº 25.183/PR. Rel. Min. Diva Malerbi. Julg. em 09/08/2016. DJe 18/08/2016; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014. Ausente, portanto, o requisito da fumaça do bom direito
. VIII – Ainda que se suplantasse a ausência do requisito suprarreferido, não se sustenta a alegação do periculum in mora. Caso seja posteriormente concedida a segurança no bojo da garantia constitucional de fundo, o impetrante deverá retornar ao status quo ante, quando lhe será oportunizado o retorno ao certame, com a disponibilização de correspondente delegação. IX – Em situação inversa, em que o recorrente estaria apto a assumir uma delegação em preterição a outro candidato, que poderia ser prejudicado pela impossibilidade de obter a outorga que lhe correspondesse. X – Como apontado, eventual concessão da segurança em momento posterior não impedirá que ele retorne ao status quo ante, pelo que se mostra mais prudente que se aguarde o desfecho da lide mandamental de fundo. XI – Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 52.538; Proc. 2016/0307554-7; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 17/05/2018; DJE 28/05/2018; Pág. 2033).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria